Tribunal: TJDFT
Processo: 0022157-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0022157-36.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: JULIANA DE QUEIROZ BOUGLEUX PORTO EMBARGADO: M C ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora